Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732476-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JURACI BRITO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Intime-se por AR no endereço indicado. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator